Tribunal: TJDFT
Processo: 0705001-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0705001-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A EMBARGADO: CARLOS EDUARDO BARROSO SANTOS, LAURA LIZ ALMEIDA SANTOS REPRESENTANTE: CARLOS EDUARDO BARROSO SANTOS D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, às partes embargadas para, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Bradesco Saúde S.A (ID.13310638). Após, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora